Tribunal: TJSP
Processo: 1083727-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada improcedente – Contrato coletivo que apenas permite o aumento da mensalidade com base nos índices devidamente autorizados anualmente pela ANS, a exemplo dos contratos individuais, ou mediante a comprovação do aumento da sinistralidade – Aumento da sinistralidade devidamente justificado – Reajuste devidamente negociado entre a estipulante,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada improcedente – Contrato coletivo que apenas permite o aumento da mensalidade com base nos índices devidamente autorizados anualmente pela ANS, a exemplo dos contratos individuais, ou mediante a comprovação do aumento da sinistralidade – Aumento da sinistralidade devidamente justificado – Reajuste devidamente negociado entre a estipulante, Fundação Casa, e a operadora de plano de saúde – Contrato público fiscalizado pelo Tribunal de Contas – Precedentes envolvendo o mesmo contrato – Recurso não provido.